Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA EXCLUSIVA DO CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DA REVOGAÇÃO AD NUTUM, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO. RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA CONFIANÇA. QUEBRA DA FIDÚCIA. DIREITO DE REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES.
1. Em ação de rescisão contratual no qual o contrato não delineia com clareza a obrigação e as demais provas constantes dos autos são insuficientes para a perfeita identificação da dinâmica dos fatos, conclui-se que os autores não se desincumbiram de provar, de forma robusta e inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) de forma que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Respeitado o recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, em razão da especificidade e da essência da relação advogado/cliente em contrato de honorários advocatícios, não se mostra possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido reconvencional.